Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702644-11.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO PEIXOTO ALVES, JOSE LEOCADIO ASSUNCAO SILVA EMBARGADO: RQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO ID 33831654. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto dos Embargos de Declaração. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.